Tribunal: TJMT
Processo: 0019418-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019418-61.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de Saúde]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS.

1.

Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa de atendimento por parte do plano de saúde, tão menos o transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação.

2.

Reconhecida a improcedência da ação, cabe condenação da apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos nos autos da
Ação de Reparação de Danos n° 19418-61.2013.811.0041, código n° 812936,
ajuizada por
Iraci Ribeiro Campos de Barros
em desfavor do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
, julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.204,55 (mil duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco) com as devidas atualizações, sem custas e honorários (EC n° 80/2014) (ID Num. 5750660).

O requerido/apelante sustenta que a autora não comprovou a negativa do atendimento, e que os juros e correção monetária devem fixados a partir da citação, com índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (ID Num. 5750662/5750665).

Nas razões recursais, a requerente/apelante alega que cabe indenização por dano moral em virtude da falha na prestação de serviços (ID Num. 5750668/5750669).

Contrarrazões anexas aos ID Num. 575067/5750672 e 5750674/5750675.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse publico a justificar a intervenção (ID Num. 7035796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Não há dissenso no fato de que os contratos de planos de saúde se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, porquanto envolvem típica relação de consumo.

Oportuno transcrever a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa no atendimento médico, tão menos que a parte autora experimentou transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação.

Não comprovada a negativa na autorização dos procedimentos, não cabe indenização por dano material.

Embora incida as regras da relação consumerista entre as partes, cabia à requerente/apelante demonstrar a existência do dano moral ensejador do seu direito de indenização, ônus do qual não se desincumbiu (art.373, I, CPC).

Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte apelada, capaz de ensejar o dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MT SAÚDE – INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – REEMBOLSO DAS MENSALIDADES - IMPOSSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO
.

1. Aos contratos de planos de saúde aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem típica relação de consumo. 2.
Em nenhum momento ficou evidenciado que o usuário ou seus dependentes não conseguiram o atendimento ( negativa ), ou ainda, que a falta de atendimento por rede credenciada causou ofensa à imagem ou ao nome.

3. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, permanecendo, suspenso, por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita”.
(N.U 0020340-05.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR HOSPITAL CREDENCIADO – FALTA DE MÉDICO ESPECIALIZADO – RESPONSABILIDADE - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA
– (...) – recurso PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A operadora de plano de saúde deve responder pelas falhas ou omissões (negativa de cobertura do atendimento médico e falta de profissional especializado), tendo em vista a sua obrigação de zelar pela qualidade e eficiência dos serviços médicos contratados e colocados à disposição do paciente. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. 3.
Momento de apreensão, desconforto e desprazer não preenchem os requisitos do art. 186 do Código Civil para ensejar indenização por dano moral
. 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer”.
(TJ/MT – Apelação / Remessa Necessária 176106/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – AFASTADO
– MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso em que a parte requerente se limitou a trazer aos autos apenas matérias jornalísticas, a fim de comprovar a falha na prestação do serviço de saúde, impõe-se a reforma do ato sentencial atacado, para afastar a condenação por dano moral.
Ainda que ocorresse, na hipótese, o descumprimento contratual, tal fato, por si só, não teria o condão de gerar o reconhecimento de indenização de natureza subjetiva (dano moral), segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, quando muito, pode gerar mero aborrecimento, transtornos do cotidiano, que não são indenizáveis”.
(TJ/MT – Ap 102853/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MATO GROSSO SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR –
CONSULTAS DE ROTINA NÃO COMPROVADAS – MENSALIDADES EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) – NÃO DEMONSTRADA

REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE
–
DANOS MORAIS AFASTADOS
– RECURSO PROVIDO E
SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ, a fim de proteger o consumidor de cláusulas abusivas e de interpretá-las de maneira mais favorável a ele. 2.
Restando indemonstrada a falha na prestação dos serviços do Mato Grosso Saúde (MT Saúde), uma vez que a beneficiária não comprovou ter procurado pelos anunciados serviços médicos, não há que se falar em reembolso em dobro das parcelas pagas, tampouco em danos morais, que prescinde de prova efetiva do fato
. 3. Julgando-se improcedente a ação, em virtude da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, suspendendo-se, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida”.
(TJ/MT – Ap 130512/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018) Destaquei.

Quanto a necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos recursos, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que é desnecessário o pronunciamento individualizado de todas as questões trazidas se o julgador apresentou argumento satisfatório para decidir integralmente a demanda. Vejamos:

“Cumpre afastar a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a responsabilidade da União pelo ajuizamento equivocado da execução fiscal nos valores originais, não havendo que se falar em omissão.
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.
(REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Destaquei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Iraci Ribeiro Campos de Barros
,
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de do
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
para
REFORMAR

a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC
, e, consequentemente, condenar a requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art.85, §2°, CPC), com suspensão da condenação dos honorários, isentada no pagamento de custas, em virtude da gratuidade da justiça deferida (ID Num.5750649), nos termos do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020